Tribunal: STF
Processo: Rcl 63343
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO LIBERADO PARA JULGAMENTO. PEDIDOS DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL E DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REQUERIMENTOS: INDEFERIDOS.



Relatório 



    1. Em 31.10.2023, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR A MATÉRIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.961. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 7).



    Contra essa decisão Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A interpôs o presente agravo regimental (doc. 11).



    2. Em 29.11.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 8.12.2023.



    Em 30.11.2023, pela Petição/STF n. 133.508/2023, o Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo requer:



    “(a) Seja recebida a presente habilitação;



    (b) Sejam os autos retirados de pauta para definição do alcance dos poderes e atribuições processuais do amicus curiae;



    (c) Seja deferido o ingresso do SINCOR-SP na condição de amicus curiae para apresentar manifestações, informações, pareceres, memoriais, recorrer, bem como juntar documentos e proferir sustentação oral nas hipóteses em que ela for também possível as demais partes” (doc. 13).



    Em 30.11.2023, pela Petição/STF n. 133.625/2023, Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A alega que, “na petição de ingresso direcionada a Vossa Excelência, o SINCOR-SP solicitou, também, a retirada de pauta do agravo regimental da Peticionante, para poder apresentar memoriais após Vossa Excelência definir quais poderes serão a ele concedidos. Diante desse cenário, na condição de única agravante, a Peticionante informa que não se opõe ao adiamento do julgamento de seu recurso, tendo em vista que essa medida terá capacidade de aperfeiçoar a prestação jurisdicional” (fl. 2, doc. 20).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Este Supremo Tribunal tem admitido apenas em situação excepcional a alteração de pauta ou do modelo de julgamento (virtual ou presencial). Essa excepcionalidade inexiste na espécie em exame.



    O papel do amicus curiae é o de colaborar com o Supremo Tribunal, não o de influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser forma de colaboração, mas de injunção.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009). Na espécie em exame, este recuro foi pautado em 29.11.2023, e o requerimento de ingresso foi apresentado apenas em 30.11.2023, portanto, após o recurso ser liberado para pauta.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. Os requerentes não demonstraram prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de amicus curiae do Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo e o de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora